Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que rejeitou impugnação aos cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva. 1. Em face à mesma decisão, o DISTRITO FEDERAL há interpôs o agravo de instrumento n. 0722233-07.2025.8.07.0000; 2. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria alheia ao objeto da decisão e que sequer foi submetida ao juízo de origem. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403